Tribunal: TJES
Processo: 5009988-92.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009988-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CHARLEY DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009988-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CHARLEY DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
CHARLEY DOS SANTOS,
em face da r. Decisão de Id. 3529302 (pp. 10/14), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 0019663-30.2016.8.08.0048, por meio da qual fora reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo agravante, decretando-se, por conseguinte, a interrupção definitiva da contagem do prazo, tendo como marco interruptivo os dias 30/9/2020 e 06/7/2019, para fins de cálculo de benefícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa argui, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva, pelo transcurso do prazo prescricional de 60 (sessenta) dias sem a conclusão do PAD nº 039/2019, o que viola o art. 22, da Portaria 960-R, da SEJUS/ES, que prevê a conclusão do procedimento disciplinar dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por 30 (trinta) dias desde que por motivo justificado.

Ora, conquanto não tenha a Lei de Execuções Penais previsto a ocorrência de prescrição para os casos de infrações administrativas, é certo que, por força de preceito constitucional, somente são imprescritíveis o crime de racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, incisos XLII e XLIV, da Constituição Federal), razão pela qual, tanto a doutrina quanto a jurisprudência passaram a entender ser aplicável às faltas disciplinares, por analogia, o menor prazo estabelecido no art. 109, do Código Penal, qual seja, o de 03 (três) anos para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei nº 12.234/2010, ou o de 2 (dois) anos se a falta tiver ocorrido até essa data.

Ademais, a teor da disposição contida no art. 22, inciso I, da Constituição Federal, a prescrição penal é matéria de competência legislativa exclusiva da União, razão pela qual não há que se falar em incidência da norma descrita no art. 22, da Portaria 960-R, da SEJUS⁄ES.

Nesse contexto, o STJ entende que
“A prescrição das faltas disciplinares, diante da lacuna legislativa, observa, por analogia, o menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, que é de 3 anos. Normas penitenciárias não têm o condão de regular a perda do direito disciplinar, pois compete privativamente à União legislar sobre o assunto”. (AgRg no HC n. 610.073/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Destaque-se, ainda, que é assente o entendimento do STJ no sentido de que
“Eventual extrapolação do prazo para a conclusão do PAD não tem o condão de tornar nulo o procedimento, tampouco sua consequente homologação judicial, tratando-se de mera irregularidade, que sequer gerou prejuízo. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief”. (HC n. 351.348/RS, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1/8/2016.)

No caso vertente, verifica-se, em consulta ao SEEU (mov. 97), que os fatos relativos ao PAD nº 039/2019 foram praticados em 06/7/2019, enquanto os fatos concernentes ao PAD nº 072/2020 ocorrem em 30/9/2020, tendo sido proferida decisão homologatória das faltas graves em 07/6/2022 (mov. 97 do SEEU), não havendo que se falar, portanto, em prescrição dos mencionados procedimentos administrativos, eis que não houve o transcurso do período depurador de 03 (três) anos.

Superada tal aresta, a Defesa postula a absolvição do apenado das faltas graves, sob o argumento de que a suposta confissão do apenado em sede administrativa não fora confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em audiência de justificação, não restando comprovada a autoria das supostas condutas imputadas ao acusado.

No caso vertente, o agravante deu causa à instauração dos Procedimentos Administrativos Disciplinares (PADs) nºs 39/2019 e 72/2020, em virtude do cometimento, nos dias 06/7/2019 e 30/9/2020, respectivamente, de faltas graves tipificadas no art. 50, inciso III, da Portaria 332-S, da Secretaria de Estado da Justiça, que instituiu o Regimento Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Espírito Santo.

De acordo com a ocorrência que ensejou a instauração do PAD nº 039/2019 (mov. 34, do SEEU), no dia 06/7/2019, durante a contagem na Galeria ECHO, os presos estavam muito agitados e, diante da situação, os inspetores optaram por realizar uma revista minuciosa nos internos, tendo sido encontrados 07 (sete) pedaços de lâminas quebradas no elástico da bermuda do apenado.

Na esfera administrativa (mov. 34, p. 06, do SEEU), o reeducando alega que, durante a revista feita pelos inspetores, foram encontradas algumas lâminas em sua bermuda, não sabendo quantificar, tendo confirmado ser o dono dos objetos encontrados. Na audiência de justificação, o apenado negou os fatos constantes do referido PAD nº 039/2019.

Por sua vez, consta da ocorrência que ensejou a instauração do PAD nº 072/2020 (mov. 39, do SEEU), que, no dia 30/9/2020, durante o procedimento de barbear, fora entregue uma quantia certa de aparelhos presto barba para cada detento e estabelecido um tempo para que pudessem fazer o uso do aparelho. No momento do recolhimento dos objetos, os inspetores notaram que alguns estavam alterados e que, no lugar das lâminas, havia outra coisa. Duas das lâminas que haviam sumido na cela C 204 estavam com o apenado, momento em que confessou que trocaria a lâmina por algum outro bem dentro da unidade prisional, em razão do alto valor que as lâminas têm.

No âmbito administrativo, o reeducando alegou haver devolvido as lâminas de barbear corretamente ao inspetor, porém foi questionado sobre o fato de faltarem 02 lâminas do aparelho que estava com ele, tendo informado que não as havia retirado, mas que
“para não se complicar e nem prejudicar seus colegas de cela, (...) teve comprar duas lâminas de um preso da galeria”
. Em sede de audiência de justificação, o apenado alega que os fatos narrados no PAD
nº 072/2020
não condizem com a verdade.

Em que pese o agravante tenha negado em Juízo os fatos narrados nos PADs, entendo que há elementos suficientes que comprovam as faltas graves cometidas pelo agravante, visto que, além de haver confessado no âmbito administrativo, a palavra dos agentes penitenciários goza de presunção de veracidade, sendo, portanto, prova idônea para o convencimento acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina.

À luz desse contexto, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
“a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave constitui prova idônea e suficiente para o convencimento do magistrado, haja vista tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade, não havendo nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a credibilidade de seus depoimentos”. (AgRg no HC n. 550.514/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 5/3/2020.)

Ultrapassado tal ponto, insta salientar que, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 972.598 (Tema 941), a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.

Desta feita, ante a presença de elementos probatórios hábeis a evidenciarem a prática de falta grave pelo sentenciado, impõe-se o reconhecimento da falta grave e a aplicação dos seus consectários legais.

Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para falta leve ou média, devendo ter valoração da atenuante da confissão.

Ora, de acordo com o art. 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, a conduta consistente em possuir indevidamente instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, que no caso são as lâminas do aparelho de barbear, configura falta de
natureza grave
.

Quanto às repercussões da falta disciplinar de natureza grave na seara judicial, a Súmula 534, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é clara ao estabelecer que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a obtenção de benefícios executórios.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria, não há que se falar em desproporcionalidade na decisão por meio da qual fora homologada a falta grave e fixada a data do ato faltoso como marco interruptivo para contagem dos benefícios da execução (13/02/2020).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a r. Decisão em todos os seus termos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009988-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CHARLEY DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. LÂMINAS DE APARELHO DE BARBEAR. PRESCRIÇÃO. CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO DECORREU PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS PREVISTO NO ART. 109, DO CP. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PROVA IDÔNEA. NÃO CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FALTA LEVE OU MÉDIA E
VALORAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prescrição das faltas disciplinares, diante da lacuna legislativa, observa, por analogia, o menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, que é de 3 anos. Normas penitenciárias não têm o condão de regular a perda do direito disciplinar, pois compete privativamente à União legislar sobre o assunto. Precedentes STJ.

2. Eventual extrapolação do prazo para a conclusão do PAD não tem o condão de tornar nulo o procedimento, tampouco sua consequente homologação judicial, tratando-se de mera irregularidade, que sequer gerou prejuízo. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief”. Precedentes STJ.

3. Em que pese tenha negado em Juízo os fatos narrados nos PADs, há elementos suficientes que comprovam as faltas graves cometidas pelo agravante, visto que, além de haver confessado no âmbito administrativo, a palavra dos agentes penitenciários goza de presunção de veracidade, sendo, portanto, prova idônea para o convencimento acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina.

4. A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave constitui prova idônea e suficiente para o convencimento do magistrado, haja vista tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade, não havendo nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a credibilidade de seus depoimentos. Precedentes STJ.

5. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 972.598 (Tema 941), a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.

6. A conduta consistente em possuir indevidamente instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, que no caso são as lâminas do aparelho de barbear, configura falta de natureza grave.

7. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a obtenção de benefícios executórios (Súmula 534, do STJ).

8. A atenuante da confissão espontânea, prevista no Código Penal, não possui correspondência na execução penal, sendo, portanto, incabível o seu reconhecimento.

9.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.